Tribunal: TJBA
Processo: 8008418-49.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008418-49.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAILAN DOS SANTOS CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI DOS PORTOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Gildasio Cardoso da Silva contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão indenizatória fundada no art. 59 da Lei nº 8.630/93 e, com fundamento no art. 487, II, do CPC, extinguiu o processo com resolução de mérito. O apelante sustentou a inaplicabilidade da prescrição, invocando direito adquirido e a ausência de comprovação do cancelamento do registro do trabalhador portuário junto ao OGMO. Requereu a inclusão do OGMO como litisconsorte passivo necessário e a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição sobre a pretensão de recebimento de indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93, à luz das regras de transição do Código Civil de 2002; (ii) determinar se a ausência de inclusão do OGMO no polo passivo da demanda implica nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória fundada na Lei nº 8.630/93, cuja origem remonta à vigência do Código Civil de 1916 (prazo vintenário), deve observar a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, que estabelece a incidência do novo prazo decenal se não transcorrida mais da metade do prazo antigo até a entrada em vigor do novo Código.

Considerando que o marco inicial da prescrição foi fixado em 01/01/1998, e que até 11/01/2003 haviam transcorrido apenas cinco anos (menos da metade do prazo de vinte anos), aplica-se o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, contado a partir de 11/01/2003, resultando em prescrição consumada em 11/01/2013.

A ação foi ajuizada apenas em 20/09/2023, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 189 do Código Civil.

A alegação de direito adquirido à indenização não afasta o decurso do prazo prescricional, uma vez que o direito patrimonial disponível não se confunde com a exigibilidade da pretensão, que continua sujeita aos efeitos do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002 às pretensões fundadas em fatos iniciados sob a égide do Código Civil de 1916, quando não decorrido mais da metade do prazo vintenário até a entrada em vigor da nova codificação.

A pretensão ao recebimento da indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93 prescreve em 10 anos contados a partir de 11/01/2003, quando não demonstrado o requerimento ou negativa anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205, 189 e 2.028; CPC, art. 487, II; Lei nº 8.630/1993, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8007260-56.2023.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24.09.2024; TJAP, Apelação nº 0009451-58.2018.8.03.0002, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, j. 09.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 8008418-49.2023.8.05.0103
,
figurando como Apelantes
MAILAN DOS SANTOS CARDOSO e outros
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA